Tribunal: STJ
Processo: 0009138-66.2025.8.26.0502
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061893 - SP (2025/0375416-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCAS DOMINGOS DAMAZIO
OUTRO NOME
: LUCAS DOMINGOS DAMÁSIO
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ COSTA JANUNCIO - SP231033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES
QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM ATACADO.
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO
III, DO
ART. 932,
CPC. SÚMULA 182/STJ.
1. Recurso especial não admitido em razão da aplicação da Súmula 284/STF.
2. Parte agravante que deixou de demonstrar a ausência da irregularidade
apontada. Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53020941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 19:40:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 290686f8-0714-449b-a2a5-479947d8cd31

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061893 - SP (2025/0375416-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCAS DOMINGOS DAMAZIO
OUTRO NOME
: LUCAS DOMINGOS DAMÁSIO
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ COSTA JANUNCIO - SP231033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES
QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM ATACADO.
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO
III, DO
ART. 932,
CPC. SÚMULA 182/STJ.
1. Recurso especial não admitido em razão da aplicação da Súmula 284/STF.
2. Parte agravante que deixou de demonstrar a ausência da irregularidade
apontada. Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS DOMINGOS DAMAZIO
contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em recurso especial (fls. 749/750).
Nas razões recursais (fls. 755/760), a parte agravante sustenta que a decisão
impugnada diverge de entendimentos firmados em casos análogos, afirmando que o
exame criminológico desfavorável foi fundamentado exclusivamente em relatório
psicológico isolado, em desconformidade com outros pareceres favoráveis constantes
dos autos.
Aduz que preenche integralmente os requisitos objetivos e subjetivos para a
progressão de regime, os quais estariam evidenciados pelo bom comportamento
carcerário, pela inexistência de faltas disciplinares, pelo exercício de trabalho externo e
pelo cumprimento de mais de 2/3 da pena.
Documento eletrônico VDA53020938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 19:40:47
Código de Controle do Documento: c3290b00-26e5-4a5e-bf47-0f06146a59ea

Assevera que a negativa da benesse revela-se incompatível com o sistema
progressivo de cumprimento de pena. Ressalta, ainda, que a matéria de mérito foi
amplamente apreciada pelas instâncias ordinárias.
Afirma, por fim, que o recurso especial foi interposto tempestivamente e
apresenta fundamentação adequada, não incidindo, portanto, os óbices das Súmulas 284
/STF e 283/STJ.
Ao final, requer a reforma da decisão agravada.
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento do agravo (fls.
776/778).
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a trago
ao Colegiado para ser confirmada.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO não admitiu o apelo
nobre em razão de não ter o recorrente indicado especificamente o dispositivo de lei que
teria sido violado ou aplicado de forma divergente entre Tribunais (
.
Súmula 284/STF)
Contudo, a parte agravante, ao interpor o agravo em recurso especial, não
logrou demonstrar, em suas razões, quais dispositivos de lei federal teriam sido
afrontados ou interpretados de forma dissidente, razão pela qual se mantém a incidência
do óbice previsto na Súmula 284/STF.
Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade recursal
(art. 932, inciso III, do CPC, c/c o
o do CPP). Por conseguinte, o agravo em recurso
art. 3
especial carece do indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação
adequada e concreta de todos os fundamentos empregados pela Corte
para não
a quo
admitir o recurso especial, a

atrair a incidência da Súmula 182/STJ.
Ilustrativamente: AgRg no
Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.387.421/MG,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
e AgRg nos
16/11/2023;
EDcl no
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.314.953/MG,
DJe 30/10/2023.
Documento eletrônico VDA53020938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 19:40:47
Código de Controle do Documento: c3290b00-26e5-4a5e-bf47-0f06146a59ea

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53020938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 19:40:47
Código de Controle do Documento: c3290b00-26e5-4a5e-bf47-0f06146a59ea

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0375416-8
AREsp 3.061.893 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00024735320208260520 00091386620258260502 24735320208260520
91386620258260502
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS DOMINGOS DAMAZIO
OUTRO NOME
: LUCAS DOMINGOS DAMÁSIO
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ COSTA JANUNCIO - SP231033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS DOMINGOS DAMAZIO
OUTRO NOME
: LUCAS DOMINGOS DAMÁSIO
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ COSTA JANUNCIO - SP231033
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449=40980<41<05@
2025/0375416-8 - AREsp 3061893 Petição : 2025/0100045-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52994804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:12:56
Código de Controle do Documento: DAA4F322-A59E-47C7-955D-8E107B417B1C